Tribunal: TJSP
Processo: 2089525-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em contrato bancário – pretensão do terceiro interessado agravante, que possui crédito trabalhista contra o grupo econômico da qual a coagravada PROCARTA faz parte, de reserva de penhora no rosto dos autos executórios movidos pelo coagravado ITAÚ UNIBANCO S/A – denegação - inconformismo - reconsideração do Juízo Trabalhista – recurso não conhecido.*